Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-10.2021.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000116-10.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/06/2023 Publicação: 07/06/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutir questão já decidida no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Lineker Fernandes Eugênio e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Lineker Fernandes Eugênio, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, também à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva que o condenou nas iras do artigo 251 do Código Penal Militar (CPM). Em suas razões recursais, alegou o ora embargante que os embargos de declaração têm por objetivo sanar as omissões, esclarecer a obscuridade e, ainda, prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Alegou que deve ser esclarecido o fundamento do acórdão embargado que rejeitou o pedido de aplicação do art. 48 do CPM. Nesse sentido, questionou a conclusão de que o ora embargante, no tempo dos fatos, não tinha a sua capacidade de entendimento da ilicitude consideravelmente reduzida, tendo em vista que fora negada a instauração do incidente de insanidade mental. Alegou também que o acórdão embargado foi omisso, no tocante à análise dos argumentos trazidos nas razões de apelação, sobretudo em relação ao quadro clínico do paciente, ora embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que os embargos não visam reexaminar a matéria, mas esclarecer as omissões e as obscuridades. Por fim, prequestionou o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF) e o artigo 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Com essas considerações, pugnou pelo provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, ainda, que sejam prequestionados os artigos retromencionados, sob pena de violação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 30). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Lineker Fernandes Eugênio, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. Pois bem. A espécie eleita pelo embargante somente poderá ser utilizada quando houver no julgado combatido obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Na hipótese dos autos, verifica-se que, ao contrário do que alegou o embargante, o acórdão embargado, acostado no Evento 24, enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com o caderno probatório e a legislação aplicável à espécie. Na verdade, ao contrário do que alegou a defesa, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir as matérias já decididas, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não está compelido a refutar cada uma das teses, documentos e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, como ocorrido na espécie. Nesse sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING COM O HC N. 698.199/RS, DA SEXTA TURMA DO STJ. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. [...] 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que o art. 315, § 2º, VI, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes" (AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) destaquei EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - VÍCIOS INEXISTENTES. - Os embargos de declaração encontram-se vinculados à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado ou rediscutir matéria já decidida, salvo em caso de notório erro material ou manifesto erro de julgamento. - A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é aquela verificada no corpo da própria decisão embargada e não desta em relação a elementos externos, situação que desafia recurso próprio. - O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos e teses sustentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos da sua decisão. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0672.10.015935-5/002, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2015, publicação da súmula em 06/02/2015) destaquei Por fim, cumpre registrar que, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos, uma vez que não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM no acórdão embargado. Pelo exposto, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5